Tribunal: TJSP
Processo: 7007010-58.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que demonstrou possuir os requisitos legais necessários para a obtenção da progressão de regime prisional – Decisão judicial que deve ser reformada – Benefício que deve ser deferido – Recurso provido.